Tribunal: TJMT
Processo: 0000623-32.2020.8.11.0018
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000623-32.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NAIR DE FATIMA GOUVEIA GOMES - CPF: 328.142.321-34 (APELANTE), AMANDA ALBERTINI COLET - CPF: 025.185.631-30 (ADVOGADO), MARCOS NUNES DOS SANTOS - CPF: 896.071.391-00 (APELANTE), VALDINERI APARECIDA BOMBARDA - CPF: 948.948.841-00 (APELANTE), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (APELADO), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - CPF: 025.895.149-48 (APELADO), FABIO HENRIQUE MACEDO BAZOTTI - CPF: 924.246.601-82 (ADVOGADO), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – IMPROCEDENTE –
ANOTAÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO APELANTE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA EMBASAR A DECISÃO – CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A anotação de ação judicial no Registro de Imóveis
reveste-se de medida acautelatória que prestigia o princípio registral da publicidade, n
ão se tratando de restrição ao patrimônio,
pois não fere o direito de propriedade
,
porquanto não obsta a sua alienação ou outra forma de disposição do bem
.

Inexistindo comprovação de prejuízo suportado em decorrência da anotação na matrícula do imóvel que promove o conhecimento sobre a existência de ação judicial no registro imobiliário, impõe-se a improcedência do pedido para seu respectivo cancelamento.

Não ocorre nulidade da sentença ou o hipotético cerceamento de defesa se o julgamento antecipado da lide está fundamentado na desnecessidade de prova testemunhal em vista da presença de documentos suficientes nos autos para formar o convencimento do julgador.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0000623-32.2020.8.11.0018

APELANTES:

MARCOS NUNES DOS SANTOS

VALDINERI APARECIDA BOMBARDA

APELADO:

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCOS NUNES DOS SANTOS
e
VALDINERI APARECIDA BOMBARDA
,
em busca da reforma da sentença proferida pelo MMo Juiz da 1a Vara da Comarca de Juara,
Dr.
Juliano Hermont Hermes da Silva
, que com base no art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os Embargos de Terceiros no
0000623-32.2020.8.11.0018
opostos pelos apelantes, condenando-os ao pagamento das custas, despesas processuais e nos honorários de sucumbência, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade do pagamento nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

Em suas razões recursais (Id 124840699), os apelantes alegam terem sido lesados, ao argumento de que na época que adquiriram o imóvel não foram informados de nenhuma restrição sendo que ao lavrarem a escritura no ano 2019 “foram surpreendidos
com restrição desconhecida na matricula mãe”
.

Afirmam que a restrição causa grandes transtornos na medida em que teria limitado a
“atuação e as possibilidades do lote, inclusive, impedindo investimento bancário”
. Acrescentam que na condição de terceiros de boa-fé, adquiriram o imóvel no ano de 2015, estando na posse e propriedade desde referida data, “
não podendo ser prejudicados por culpa dos embargados”.

Argumentam que a exclusão da restrição na matrícula não resultará em prejuízo aos recorridos, mediante a assertiva de que “
o valor do patrimônio do devedor é muito maior que o valor do débito”,
e complementa que os demais imóveis já penhorados
“suprem o valor do débito com certa folga”
.

Os apelantes invocam ainda o disposto no art. 828 do CPC que dispõe sobre a averbação em caso de ação de execução e não em ação de conhecimento, como se deu na época da anotação.

Por fim, insurgiram contra julgamento antecipado da lide, arguindo que o acolhimento do pedido de prova testemunhal “
era medida mais que necessária na demanda, que poderiam atestar a condição de terceiros de boa-fé dos recorrentes”.

A par desses argumentos requerem o provimento do recurso para reformar ou anular a sentença recorrida, cancelando a penhora efetivada sobre a área de 400m2, lote 06, quadra 05, matriculado sob o no 14.610 do RGI de Juara.

Nas contrarrazões (Id 124840701), o apelado rechaça de forma pormenorizada, todos os apontamentos ofertados pelos apelantes e sustenta que a sentença recorrida deve ser mantida em sua íntegra, pois
“é justa e prolatada em harmonia com as normas vigentes que regem a matéria pacificada segundo a jurisprudência dos nossos tribunais”.

Certidão (Id 125091716) indicou o processo no
0000348-64.2012.8.11.0018
passível de gerar prevenção, sendo constatado tratar-se de recurso de apelação em ação de indenização por danos morais, de minha relatoria, atualmente remetido ao STJ.

Dispensado o recolhimento do preparo, em razão de apelantes beneficiários da gratuidade de justiça (Id 125091723).

Incluídos em pauta, vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso apelatório visa reformar sentença que com base no art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes Embargos de Terceiros no
0000623-32.2020.8.11.0018
opostos pelos apelantes, condenando-os ao pagamento das custas, despesas processuais e em honorários sucumbenciais, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade do pagamento nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

Do histórico processual que reveste o caso, extrai-se que o apelado (Wagner Plaza Machado Junior) aforou em março de 2012, ação de indenização por danos morais contra
Aristides José de Oliveira, autos no
0000348-64.2012.8.11.0018, julgada procedente, (Id 124840680), atualmente remetidos à Instância Superior (STJ) para apreciação recursal.

Nos referidos autos consta que o autor da ação indenizatória (apelado) requereu ao juízo a anotação da existência da demanda judicial nas matrículas dos imóveis pertencentes ao requerido (Aristides), sendo proferida decisão na data de 14.11.2013:
“... deixo de analisar o pedido de fls. 935/939 tendo em vista que mesmo que o pedido fosse deferido, é ônus da parte requerer junto ao CRI desta municipalidade os competentes registros”
.

Mediante apresentação da certidão da Secretaria do Juízo daquela Comarca, o Cartório de Registro de Imóveis, na data de 19.12.2013, certificou nas matrículas dos imóveis de propriedade do requerido (Aristides) “a existência” do referido processo judicial.

Nesse contexto fático, sobreveio os Embargos de Terceiros, julgados improcedentes gerando o presente apelo, em que os embargantes/apelantes
Marcos Nunes dos Santos e Valdineri Aparecida Bombarda alegam que no ano de 2015, ao adquirirem de
Aristides José de Oliveira,
01 (um) terreno urbano, com área de 400m2, no Jardim Santa Antonieta, na cidade de Juara/MT,
não foram informados de nenhuma restrição, sendo que ao lavrarem a escritura no ano 2019 “foram surpreendidos
com restrição desconhecida na matricula mãe”.

Afirmam que a restrição causa grandes transtornos na medida em que teria limitado a
“atuação e as possibilidades do lote, inclusive, impedindo investimento bancário”
e acrescentam que na condição de terceiros de boa-fé, adquiriram o imóvel no ano de 2015, estando na posse e propriedade desde referida data, “
não podendo ser prejudicados por culpa dos embargados”.

Entretanto,
a
anotação
da existência da
ação
, no Registro de
Imóveis
,
reveste-se de medida acautelatória que prestigia o princípio registral da publicidade.

Não se trata de restrição ao patrimônio,
pois não fere o direito de propriedade
,
porquanto não obsta a sua alienação ou outra forma de disposição do bem, e assim,
não acarreta demais prejuízos, mesmo porque seu objetivo é a prevenção de direitos de terceiro de boa-fé acerca do litígio.

Nesse sentido, precedente desta Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RECONVENÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE –
ANOTAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE DEMANDA EM TRÂMITE À MARGEM DE MATRÍCULA DE IMÓVEL – ADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PROTEÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É cabível o parcelamento das custas, conforme permite do artigo 98, § 6o, do CPC, àquele que demonstra não ter condições de quitá-las em parcela única, sem prejuízo do próprio sustento, como sói a hipótese dos autos.
A simples anotação da existência de ação feita à margem da matrícula do imóvel objeto da demanda não tem o condão de gerar às partes agravantes danos irreparáveis ou de difícil reparação, por se tratar de medida que não interfere em qualquer ato a ser praticado pelo proprietário, não restringindo o direito de propriedade, sendo prudente o resguardo a terceiros de boa-fé, razão pela qual deve ser mantida
.
” (10218398620208110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 16/12/2020, Data de Publicação: 22/01/2021)

Embora os apelantes tenham noticiado que a anotação à margem da matrícula tenha causado transtornos e “limitado a atuação e as possibilidades do lote”, a alegação permaneceu isolada no contexto processual, pois, inexiste nos autos demonstração de prejuízo produzido pelo respectivo procedimento.

Nesse sentido, precedente desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
AVERBAÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA
– VIABILIDADE – FINALIDADE DE RESGUARDAR TERCEIRO DE BOA -FÉ –
ABUSO DE DIREITO E PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADOS
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A anotação à margem da matrícula de bem imóvel acerca da existência da ação, não transmuta a natureza do bem, nem implica restrição absoluta ao direito de propriedade, sobretudo efeito expropriatório ou de afetação à posse, possuindo apenas eficácia acautelatória em face de terceiros para fins estritamente informativos. Não havendo nos autos elementos suficientes a comprovar o prejuízo sofrido pelo demandante quanto à realização de averbação dando conhecimento sobre a existência de ação no registro imobiliário, é imperativa a improcedência do respectivo pedido indenizatório, a teor do que dispõe o artigo 333, I, do Código de Processo Civil.
” (00012570420158110018 TJMT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgamento: 13/10/2021 Publicação: 21/10/2021)

A ausência de comprovação de eventual prejuízo suportado em decorrência da anotação na matrícula do imóvel que promove o conhecimento sobre a existência de ação judicial no registro imobiliário impõe a indeferimento do pleito de seu respectivo cancelamento.

Constata-se ainda que no caso concreto a anotação na matrícula do imóvel ocorreu no ano de 2013 enquanto a aquisição do bem pelo apelante seu deu em 2015.

É cediço que, o promitente
comprador
, antes de celebrar qualquer contrato para aquisição de um
imóvel
, deve estar atento a uma série de cautelas para evitar eventuais dissabores.

Deve-se obter a certidão de ônus reais junto ao cartório onde esteja registrado o imóvel para certificar-se de que o mesmo está apto a ser negociado. Também devem ser solicitadas junto ao vendedor algumas certidões para comprovação de inexistência de ações reais ou pessoais reipersecutórias sobre o imóvel, providências não adotadas pelo apelante no caso concreto, que segundo consta, somente em 2019 tomou conhecimento da anotação materializada no ano de 2013.

Quanto ao fato da anotação ter ocorrido na fase de conhecimento do processo, não se deu em sede de cognição sumária, e sim, após o complemento da relação processual, observada a ampla defesa e o contraditório.

Embora
a ação indenizatória ainda esteja pendente de transitado em julgado, não se pode olvidar ainda que foi julgada procedente em primeiro grau de jurisdição, ratificada junto ao TJMT, estando atualmente em recurso no STJ.

Não desconheço que o art.
828
do
CPC
, visando maior proteção do credor e aos terceiros de boa-fé, prevê que: “O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade”.

Contudo, ainda que se trate de previsão legislativa a ser aplicada em processos de execução, tal faculdade, interpretando-se analogicamente o dispositivo legal mencionado, também pode ser aplicada em ações de
conhecimento
.

No caso concreto, o apelado requereu a autorização judicial para a anotação na matrícula do imóvel, tendo o magistrado
a quo
deliberado
sendo ônus do autor da ação proceder diretamente à anotação junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

Ressalto que a anotação na matrícula do imóvel encontra amparo no art.
167
,
I
, item
21
, da Lei no
6.015
/73, que dispõe:
“No Registro de Imóveis, além da
matrícula
, serão feitos. I - o registro: 21) citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis”
.

Assim, não há demonstração de ilegalidade na anotação de demanda judicial na matrícula do imóvel, ainda que na fase de conhecimento do feito.

Nesse sentido, precedentes do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA REALIZADA EM 2015 – IMÓVEL VENDIDO – ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO DO TERCEIRO ADQUIRENTE – INVIABILIDADE DE PLEITEAR DIRETIO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO - FUNDAMENTO DA DECISÃO NÃO IMPUGNADO – ANOTAÇÃO COM OBJETIVO DE EVITAR FRAUDE À EXECUÇÃO E DAR CIÊNCIA A TERCEIROS –
POSSIBILIDADE INCLUSIVE EM AÇÃO DE CONHECIMENTO
– RECURSO NÃO PROVIDO. Se o agravado não impugna o fundamento da decisão que por si só a mantém, impõe-se o não o provimento do Recurso. A averbação premonitória é possível mesmo em fase de conhecimento para que se evite fraude à execução e dê ciência a terceiro sobre demanda que envolve o imóvel que pretende adquirir.”
(10192242620208110000 TJMT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 11/11/2020, Data de Publicação:11/11/2020)

Por fim, quanto à irresignação do apelante em relação ao julgamento antecipado da lide, verifica-se que o cerne da questão envolve matéria inerente apenas à anotação de ação judicial na matricula do imóvel.

Elementar que na qualidade do destinatário da prova, compete ao julgador decidir sobre a necessidade ou não da sua produção, de maneira a formar seu livre convencimento.

No caso dos autos a improcedência dos embargos de terceiro não ocorreu com base em fatos envolvendo a aquisição do terreno pelo apelante, e sim, está fundamentada pelo juízo
a quo
considerado a regularidade do procedimento de anotação na matricula do imóvel sobre a existência de ação judicial no ano de 2013, assim como, diante da ausência de diligência do apelante em relação a situação do imóvel quando efetuou sua aquisição no ano de 2015, entendendo que a oitiva de testemunhas não possuem o condão de alterar referida situação processual.

Assim, não ocorre nulidade ou hipotético cerceamento de defesa se o julgamento antecipado da lide está fundamentado na desnecessidade de produção de prova testemunhal em vista da presença de documentos suficientes nos autos para a decisão.

Nesse sentido, tem-se entendimento jurisprudencial do e.

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ao apreciar situação processual assemelhada:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - FIADOR QUE LIVREMENTE RENUNCIOU À GARANTIA DE ORDEM - RESPONSABILIDADE PELA DÍVIDA DE TERCEIRO - VÍCIOS DE VONTADE - AUSÊNCIA DE PROVA - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - REGULAR EXERCÍCIO DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
É cabível o julgamento antecipado da lide e o indeferimento da complementação probatória se não demonstrado que essa providência poderia minimamente influenciar na resolução da demanda.
Tendo a autora livremente assumido o encargo de fiadora de contratos de abertura de crédito e ainda renunciado à garantia de ordem, assumiu o risco de responder pelo adimplemento da dívida, razão pela qual sua inclusão em órgão de proteção ao crédito não ultrapassa o regular exercício de direito do credor.”
(00507350920158110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 13/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE TRATOR) – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA –
PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA
– DECISÃO BEM JUSTIFICADA – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador decide uma demanda observando o pleiteado pelas partes, exercendo o seu livre convencimento de forma motivada e fundamentada utilizando, para tanto, dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável a cada caso, especificamente. (...).”
(0001090-39.2014.8.11.0109, TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado –
Relator
: DIRCEU DOS SANTOS, julgamento: 07/04/2021, publicação: 13/04/2021)

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MARCOS NUNES DOS SANTOS e VALDINERI APARECIDA BOMBARDA,
mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Com fulcro nas disposições do artigo 85, § 11o do CPC, procedo à
majoração
dos honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado a suspensão da exigibilidade do pagamento, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022